Tribunal: CARF
Processo: 13794.002733/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.002733/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
NAIRA THELMA VIEIRA LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.002733/2009-88
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002733/2009-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 06/11, lavrada contra a pessoa
física em epígrafe, que apurou o IRPF –Suplementar de R$ 6.334,62, após o
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2008 no
07/14.148.911, quando constatou-se Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosando-
se o valor de R$ 23.035,00, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução, conforme quadro da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl.
08, reproduzido abaixo.

Consta ainda complementação da Descrição dos Fatos na fl. 09, conforme a seguir
reproduzido:

No procedimento fiscal foi emitido o Termo de Intimação Fiscal
2008/588386098239668, de fl. 12, requisitando apresentação de comprovantes originais
e cópias das despesas médicas, com identificação do paciente, bem como comprovantes
originais e cópias de despesas médicas com plano de saúde com valores discriminados
por beneficiário.
Cientificada a Notificação de Lançamento em 16/11/2009 (AR de fl. 36), a Interessada
apresentou impugnação em 14/02/2009, (fl. 02) alegando que:
- não é devido o IRPF suplementar apurado na notificação o que inviabiliza a cobrança
da multa e dos juros de mora, pois a glosa das deduções fundamentada nos recibos
listados na notificação não deve proceder;
- a declaração das despesas médicas está correta, conforme recibos existentes
apresentados tempestivamente e que devem prevalecer como forma de deduzir despesas
médicas, por estarem íntegros e legíveis, contendo os requisitos do art. 80 do RIR/99;
- para evitar dúvidas sobre os recibos, a contribuinte também apresentou declarações
dos profissionais complementando os recibos
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002733/2009-88

- pela segunda vez apresenta os documentos (cópias anexas), de autenticidade e
dedutibilidade incontestável, argumentando, ainda, que com seu entendimento a
fiscalização injustamente penaliza o contribuinte que declarou os rendimentos recebidos
e as despesas efetivamente pagas.
Conclui por requerer a aceitação dos recibos e declarações dos profissionais, acolhendo
a preliminar de não cabimento da cobrança do IRPF suplementar , multa e juros de mora
por serem indevidos e, alternativamente, adentrando o mérito, sejam reconhecidos os
recibos e declarações emitidos pelos profissionais listado, julgando-se procedente a
impugnação para a devida correção da declaração da impugnate, tornando regular sua
situação.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA.DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO
Deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do IRPF, os
valores pagos a título das despesas médicas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-Dirpf, somente quando comprovadas
tais despesas e sua dedutibilidade de acordo com a legislação pertinente.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/05/2013, o(a) contribuinte, em 19/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à
ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.002733/2009-88

Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original